Tribunal: TJBA
Processo: 0300084-71.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300084-71.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO/APELANTE: ABDERMAN JUNIOR LIMA DAMASCENO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO.
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ART. 196 DA CF. NEGATIVA QUE OFENDE O DIREITO À SAÚDE, E, PRINCIPALMENTE, O DIREITO À VIDA DO USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE A
TENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PESSOAS FÍSICAS PROVIDA PARCIALMENTE E RECURSO DA PARTE RÉ, ESTADO DA BAHIA, PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo Autora da ação original, inafastável a condenação do seu causador.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas consequências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.

Convicto estou ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito, bem atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os juros moratórios advindos de dano moral contratual devem ser computados da data da citação. A correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Súmula 362, STJ).

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.(
Súmula 421 do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 030084-71.2017.805.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
APELANTE/APELADA
,

ABDERMAN JUNIOR LIMA DAMASCENO
e
APELANTE/APELADO
,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, ESTADO DA BAHIA, que se insurgiu, apenas, quanto aos honorários sucumbenciais devidos à instituição Defensoria Pública do Estado da Bahia,
nos termos do voto condutor.